Tribunal: TJES
Processo: 5007355-40.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis; Isenção
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007355-40.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: DISMAGUA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR DE MERCADO. VALOR DECLARADO. DIFERENÇA ENTRE VALORES. ÁGIO. RESERVA. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. AVALIAÇÃO FISCAL UNILATERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por Dismagua Comercial Ltda., reconhecendo a imunidade tributária do ITBI, nos termos do art. 156, § 2º, I, da CF/1988, sobre imóveis conferidos para integralização de capital social. A controvérsia gira em torno da diferença entre o valor atribuído à integralização (R$ 251.000,00) e o valor de mercado arbitrado pela municipalidade (R$ 3.500.000,00), afastada pela sentença sob o fundamento de que a totalidade dos bens foi destinada à realização do capital, inexistindo ágio ou reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ITBI sobre a diferença entre o valor atribuído à integralização do capital social e o valor de mercado do imóvel transmitido; (ii) estabelecer se o lançamento do ITBI com base em avaliação fiscal unilateral do ente municipal, sem contraditório, é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, alcança a integralização de capital social com bens imóveis, desde que não haja destinação parcial dos bens para ágio ou reserva, hipótese em que incidiria ITBI sobre a parcela excedente.

4. A jurisprudência do STF, no Tema 796, fixa que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, quando houver distinção entre a parte destinada ao capital e outra à reserva ou ágio.

5. No caso concreto, o imóvel foi integralmente destinado à subscrição de capital social, inexistindo prova de que parte do valor tenha sido destinada a reservas ou contabilizada como ágio, o que atrai a aplicação da imunidade integral.

6. A norma constitucional não impõe limitação quanto ao valor do imóvel, desde que sua totalidade seja destinada à realização do capital social, sendo irrelevante a diferença entre o valor declarado e o de mercado para fins de incidência do ITBI.

7. O sócio pode optar por integralizar o bem imóvel pelo valor declarado ou pelo valor de mercado, conforme autorizado pelo art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.249/1995, sem que isso constitua óbice à aplicação da imunidade tributária.

8. A autoridade fiscal deve, em regra, observar o valor declarado pelo contribuinte, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante regular processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

9. A ausência de oportunidade para o exercício do contraditório na apuração do valor de mercado do imóvel invalida a exigência fiscal do ITBI sobre a diferença entre valores, pois viola o devido processo legal.

10. Não havendo prova de destinação parcial do bem para fins diversos da integralização do capital social, nem contraditório em processo administrativo que justificasse o afastamento do valor declarado, incide a imunidade tributária sobre o total do bem transmitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, incide sobre a totalidade do bem imóvel transmitido à pessoa jurídica para integralização de capital social, quando não houver destinação parcial para ágio ou reserva.

2. A exigência do ITBI com base em avaliação fiscal unilateral, sem prévio contraditório, viola o devido processo legal e não pode justificar a tributação da diferença entre valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; Lei nº 9.249/1995, art. 23, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796376 (Tema 796), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; TJES, ApCiv nº 5006885-14.2022.8.08.0021, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 29.01.2024; TJES, ApCiv nº 5002479-81.2021.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007355-40.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISMAGUA COMERCIAL LTDA
Advogado do(a) APELANTE: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por Dismagua Comercial Ltda., reconhecendo o direito à imunidade tributária do ITBI, nos termos do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, sobre imóveis conferidos para integralização de capital social.

A sentença afastou a incidência do tributo sobre a diferença entre o valor atribuído à integralização (R$ 251.000,00) e o valor de mercado arbitrado pela municipalidade (R$ 3.500.000,00), por entender que a totalidade dos bens foi destinada à realização de capital, inexistindo ágio ou reserva.

O Município alega, em síntese, que a imunidade não alcança o valor dos bens que excede o capital social efetivamente integralizado, com fundamento no Tema 796 do STF, defendendo a legalidade da cobrança sobre o valor excedente com base em avaliação fiscal.

Pois bem. O STF Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 796), quando do julgamento do RE 796376, fixou tese jurídica no sentido de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, alcança o valor dos bens até o limite do capital social a ser integralizado, vejamos:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1.
A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF)
. 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica,
mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Segundo a jurisprudência desta Corte,
trata-se de faculdade do sócio integralizar o imóvel pelo valor constante da declaração ou pelo valor de mercado. Logo, há autorização legal para que o contribuinte integralize bens imóveis pelo valor de mercado ou pelo valor constante na DIR. É uma opção do contribuinte legalmente permitida
.

Vale dizer: se todo o imóvel foi utilizado como subscrição de capital social, independentemente do seu valor, a imunidade deve incidir, como no presente caso, em que houve destinado integralmente à realização do capital social.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – REALIZAÇÃO DE CAPITAL – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – AVALIAÇÃO DE MERCADO – TRIBUTAÇÃO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Segundo o § 2º, inc. I, primeira parte, do art. 156, da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 2. A regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário. 3. A lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, ao dispor sobre as formas com que uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, autoriza expressamente que esta se dê pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002479-81.2021.8.08.0021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 20/Jul/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BEM IMÓVEL DE SÓCIO. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Diferentemente do tema 796 do STF, no caso, não houve destinação de parcela do imóvel à reserva de capital ou de ágio da empresa, ao contrário, ele foi integralizado ao capital social com base no mesmo valor de aquisição do sócio, cuja operação deve ser alcançada pela imunidade prevista na CR/1988, artigo 156, §2º, inciso I, já que o imóvel foi integralmente incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. 2. Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5006885-14.2022.8.08.0021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 29/Jan/2024).

Frise-se que o Fisco deve a princípio observar o valor declarado pelo contribuinte, cuja presunção relativa apenas pode ser afastada mediante regular processo administrativo, oportunizado o contraditório, quando aparentar ser não condizente com aquele praticado pelo mercado.

Embora exista nos autos processo administrativo no qual se concluiu pela incorreção do valor do imóvel declarado, não houve possibilidade do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem, mas a mera cobrança do tributo.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.